Tribunal: TJMT
Processo: 1024448-37.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024448-37.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ROBERTO ZAMPIERI registrado(a) civilmente como ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ROVILSON PINTO VILELA - CPF: 352.362.216-68 (AUTOR), OSMAR RODRIGUES DA CUNHA - CPF: 106.859.796-87 (REU), ESPÓLIO DE JOÃO VILELA ROSSI (AUTOR), ROVILSON PINTO VILELA - CPF: 352.362.216-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAIHENY RODRIGUES VIEIRA DA CUNHA - CPF: 071.279.976-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO VILELA ROSSI registrado(a) civilmente como JOAO VILELA ROSSI - CPF: 096.877.006-10 (AUTOR), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), TATIANA BENJAMIN VILLAR PRUDENCIO - CPF: 275.882.018-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – INTERDITO PROIBITÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO FOI FUNDADO EM PROVA FALSA, ALÉM DE ERRO DE FATO E EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA – ART. 966, INC. VI, VII E VIII, DO CPC – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

A “prova falsa” apta a ensejar a nulidade do decisum, nos termos do art. 966, inc. VI, do CPC, é aquela relevante, o que não ocorreu no caso vertente, tendo em vista que o autor não comprova sua alegação de que exerce a posse sobre o imóvel
em questão
desde 09.01.1998, tanto que a ação de reintegração e posse sobre o imóvel objeto da demanda foi julgada improcedente.

O documento novo que se presta para embasar ação rescisória, na forma do artigo 966, VII, do CPC, é aquele que tem aptidão, por si só, de garantir um pronunciamento judicial favorável, o que não ocorre na espécie.

Para que a coisa julgada seja rescindível por erro de fato, faz-se necessário a admissão de um fato inexistente ou que se considere inexistente um fato efetivamente ocorrido, que não tenha havido controvérsia e nem pronunciamento judicial sobre o mesmo, contudo, no caso vertente, as questões trazidas a baila pelo autor foram devidamente tratadas.

É pacífico que a ação rescisória não é adequada para a aferição da existência de injustiça na sentença rescindenda, tampouco para corrigir interpretação equivocada dos fatos, reexaminar ou complementar as provas produzidas no processo originário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação rescisória intentada pelo
Espólio de João Vilela Rossi,
objetivando rever acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Privado desse Tribunal, que não conheceu do recurso de apelação que interpôs em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação de interdito proibitório que ajuizou contra Osmar Rodrigues da Cunha, julgou improcedente os pedidos da inicial, sob a alegação de que foi fundada em prova falsa, bem como pela existência de prova nova e ocorrência de erro de fato.

O autor aduz que o v. acórdão incorreu em erro de fato, diante do equívoco das datas em que incidiu o juízo prolator, pois, a sua posse deriva da transação realizada com seu irmão – José Vilela, em 09.01.1998.

Segue sustentando, que o julgado rescindendo está fundado em prova falsa e, conforme demonstra a prova nova produzida durante a instrução processual nos autos da ação de reintegração de posse n. 0002548-55.2017.8.11.0087, exerce a posse sobre o imóvel
em questão
desde 09.01.1998, sendo determinada a sua reintegração na posse da área litigiosa naqueles autos, ficando expressamente reconhecido o oposto do que fora fundamentado no v. acórdão rescindendo.

Firme no seu propósito, assevera que o v. acórdão rescindendo foi proferido com base em premissas equivocadas, que foram derrubadas por meio das provas novas produzidas na ação de reintegração de posse.

Alega ainda, que o acordo firmado para pagamento da verba sucumbencial decorrente da r. sentença e do v. acórdão rescindendos também deve ser atingido por esta ação, devendo ser determinada a restituição do montante pago, devidamente corrigido a partir do desembolso, tendo em vista que, com o julgamento procedente desta demanda, não mais subsistirá a decisão que lhe deu causa. Por fim, requer a procedência da ação para desconstituir o v. acórdão rescindendo.

Sem pedido de tutela provisória de urgência (id. 189445167).

Devidamente citado, o réu apresentou defesa (id. 208204669) arguindo preliminarmente o descabimento da ação, requerendo a sua extinção sem julgamento do mérito. Na matéria de fundo, pugna pela improcedência do feito, ante a ausência das hipóteses previstas no art. 966, do CPC.

Intimado, o autor apresentou impugnação a peça contestatória (id. 217829680), defendendo a rejeição da preliminar, requerendo ainda que a ação seja julgada totalmente procedente.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Espólio de João Vilela Rossi moveu ação de interdito proibitório em desfavor de Osmar Rodrigues da Cunha, aduzindo ser o proprietário e possuidor de um imóvel rural, denominado “Fazenda Uirapuru”, com área total de 2.442,00 hectares, no município de Mundo Novo/MT, de forma mansa e pacifica, contudo, o réu esbulhou a sua posse, motivando o manejo da demanda.

O réu apresentou defesa, alegando que o autor jamais possui a posse da área de terras objeto da demanda, devendo a ação ser julgada improcedente.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor não comprovou a posse pretérita sobre o imóvel objeto da demanda, julgou procedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 14% (quatorze por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 69668568 – autos de origem).

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (RAC n. 0001003-28.2009.8.11.0087), que não foi conhecido pela 2ª Câmara de Direito Privado desse Tribunal, por ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 111698985 – autos de origem).

Após o trânsito em julgado do v. acórdão (id. 116532453 – autos de origem), o autor propôs esta ação rescisória, objetivando rever a r. sentença sob a alegação de que incorreu em erro de fato, diante do equívoco das datas em que incidiu o juízo prolator, pois, a sua posse deriva da transação realizada com seu irmão – José Vilela, em 09.01.1998.

Segue sustentando, que o julgado rescindendo está fundado em prova falsa e, conforme demonstra a prova nova produzida durante a instrução processual nos autos da ação de reintegração de posse n. 0002548-55.2017.8.11.0087, exerce a posse sobre o imóvel
em questão
desde 09.01.1998, sendo determinada a sua reintegração na posse da área litigiosa naqueles autos, ficando expressamente reconhecido o oposto do que fora fundamentado no v. acórdão rescindendo.

Firme no seu propósito, assevera que o v. acórdão rescindendo foi proferido com base em premissas equivocadas, que foram derrubadas por meio das provas novas produzidas na ação de reintegração de posse.

Alega ainda, que o acordo firmado para pagamento da verba sucumbencial decorrente da r. sentença e do v. acórdão rescindendos também deve ser atingido por esta ação, devendo ser determinada a restituição do montante pago, devidamente corrigido a partir do desembolso, tendo em vista que, com o julgamento procedente desta demanda, não mais subsistirá a decisão que lhe deu causa. Por fim, requer a procedência da ação para desconstituir o v. acórdão rescindendo.

Ao apresentar a peça de defesa, o réu arguiu preliminarmente o descabimento da ação, requerendo a sua extinção sem julgamento do mérito..

Sem razão
. Basta uma simples leitura da peça inaugural para verificar que a demanda foi ajuizada sob a alegação de que a r. sentença foi fundada em prova falsa, bem como pela existência de prova nova e ocorrência de erro de fato.

Assim, tem-se que o cabimento da presente ação rescisória possui respaldo no arts. 966, inc. VI a VII, do CPC.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o cerne da questão está em saber se a r. sentença rescindenda foi fundada em prova falsa, afeta a suposta ausência de posse pretérita do autor sobre o imóvel objeto da demanda, bem como se a parte apresentou prova nova capaz de comprovar o quanto alegado, disposta na ação de reintegração de posse n. 0002548-55.2017.8.11.0087, bem como se houve erro de fato.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir sentença de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação,
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos
.”
(negritei).

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória
“dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica”
. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Como já dito, a presente demanda funda-se na alegação de que a r. sentença rescindenda foi fundada em prova falsa, bem como pela existência de prova nova e ocorrência de erro de fato.

Dessa forma, convém destacar que a “prova falsa” apta a ensejar a nulidade do
decisum
é aquela relevante, o que não ocorre na espécie, tendo em vista que o autor não comprova sua alegação de que possuía a posse do
imóvel rural, denominado “Fazenda Uirapuru”, com área total de 2.442,00 hectares, no município de Mundo Novo/MT
.

Sobre a hipótese de sentença fundada em prova falsa, trago à baila oportuna lição de Freddie Didier Jr., confira:

“[...]
a rescisória, fundada em prova falsa, somente deve ser acolhida, caso se demonstre a relação de causalidade entre a conclusão a que chegou o juiz e a prova tida como falsa
. Se, reconhecida a falsidade da prova, persiste a sentença, por haver outros elementos que lhe confiram substrato, não há então razão para acolher-se a rescisória ou para julgar-se diferentemente.”
(Curso de Direito Processual Civil – Vol. III, 3ª Ed., Salvador: Editora Jus Podivm, p. 321 – negritei)

Por outro lado, no tocante a alegação de existência de prova nova, afeta a sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 0002548-55.2017.8.11.0087, convém esclarecer que a mesma não se enquadra na hipótese descrita no inc. VII, do art. 966, do CPC, mormente por se tratar do mesmo imóvel, cujas provas também são as mesmas.

Digo isso, porque da dicção do próprio artigo, acompanhada pelas considerações firmadas pelo notável doutrinador Freddie Didier Jr., podemos concluir que
“o documento novo, que irá reder ensejo à propositura da ação rescisória, há de ser suficiente para modificar a conclusão a que se chegou na decisão rescindenda [...]
é preciso que o documento novo, necessariamente e sozinho, gere um pronunciamento favorável ao autor da ação rescisória
.”
(op. cit. – negritei)

Assim, em que pese às alegações do autor, o certo é que a ação de reintegração de posse n.

0002548-55.2017.8.11.0087 foi julgada improcedente por este Tribunal, ao analisar o Recurso de apelação cível de mesma numeração, restando assim ementado,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO – DEMONSTRADO – PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – NECESSÁRIA – CLANDESTINIDADE – AFERIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Comprovado a posse anterior ser justa e sem oposição correto se faz a proteção possessória a fim de se cessar os atos de esbulho praticado pela parte
”
(2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Dessa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 15.05.2024 – negritei).

À vista disso, ao proferir o seu judicioso voto, a i. Relatora asseverou, de forma categoria, diga-se de passagem, que
“resta evidenciado nos autos que a produção de provas decorrentes de toda a celeuma instaurada é bastante robusta em indicar que os Apelados nunca foram possuidores da área litigada. Portanto, demonstrado a posse dos Autores, ora Apelantes, justo se faz a proteção possessória”
(op. cit.).

Logo, não restando demonstrada a posse do autor na área em questão, em 02 (duas) demandas, é bom que se diga, não há como acolher a alegação de que a r. sentença rescindenda foi fundada em prova falsa e muito menos que existe prova nova apta a demonstrar o direito alegado.
Nesse sentido,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DOLO PROCESSUAL – PROVA FALSA – DOCUMENTO NOVO CAPAZ DE MODIFICAR A SENTENÇA RESCINDENDA – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA.

[...]

2.
Com relação à rescisão do acórdão em razão da existência de prova falsa, nos termos do art. 485, VI, do CPC, também não merece guarida quando constata-se que eventual alteração dos marcos constantes no título de domínio e em seu memorial descritivo ocupam um segundo plano em demanda eminentemente possessória, além de não caracterizar na essência a falsidade do título de propriedade apresentado pelos réus na demanda de origem
.

3. O documento novo que se presta para embasar ação rescisória, nos termos do artigo 485, VII, do CPC, é aquele que tem aptidão, por si só, de garantir um pronunciamento judicial favorável, o que não ocorre in casu.

4.
É pacífico que a ação rescisória não é adequada para a aferição da existência de injustiça na sentença rescindenda, tampouco para corrigir interpretação equivocada dos fatos, reexaminar ou complementar as provas produzidas no processo originário
.”
(AR n. 130.100/2011, 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, minha relatoria, j. 02.08.2012 – negritei).

Neste contexto, vale frisar que o v. acórdão rescindendo analisou livremente as afirmações das partes, tanto no apelo quanto nas contrarrazões, firmando o convencimento que o d. magistrado agiu corretamente ao julgar improcedente a ação de interdito proibitório, ante a não comprovação da posse pelo autor.

Com efeito, repiso que o documento novo deve, por si só, ser capaz de desconstituir a r. sentença e o v. acórdão objurgados, assegurando decisão favorável ao autor, entretanto, a demanda foi julgada improcedente, reafirmo.

Não obstante,
o que se constata aqui, repiso, é que tanto a r. sentença quanto o v. acórdão alinharam os fatos exatamente ao que determina a lei.

Ademais, para que a coisa julgada seja rescindível por erro de fato, faz-se necessário a admissão de um fato inexistente ou que se considere inexistente um fato efetivamente ocorrido, que não tenha havido controvérsia e nem pronunciamento judicial sobre o mesmo, contudo, no caso vertente, as questões trazidas à baila pelo autor foram devidamente tratadas nas ações em comento.

Dessa forma, resta evidente que o pleito requerido via ação rescisória ocasionaria rediscussão da matéria fático processual, o que não se admite, reafirmo, sob pena de se banalizar a coisa julgada, que é um importante instrumento de pacificação social.

Por conseguinte, não vejo como afirmar que a r. sentença foi fundada em prova falsa, nem que houve o surgimento de documento novo capaz de alterar o comando jurisdicional que transitou em julgado e erro de fato, sendo por outro lado, inaceitável o manejo desta ação para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, em homenagem ao postulado constitucional da segurança jurídica e a estabilidade da demanda.

Neste sentido o c. STJ se manifesta,
verbis:

“1. É pressuposto do dolo processual, a ensejar o ajuizamento da ação rescisória com base no inciso III do art. 485 do CPC, a demonstração da má-fé na conduta da parte vencedora, tal como previsto no art. 17 do Diploma Processual, ou seja, deveria o Autor comprovar a utilização de expedientes e artifícios maliciosos capazes de influenciar o juízo dos magistrados, o que não ocorreu na hipótese. (...) 4
.
A
via rescisória não é adequada para a aferição da existência de injustiça do decisum rescindendo, tampouco para corrigir interpretação equivocada dos fatos, reexaminar ou complementar as provas produzidas no processo originário
...”.
(REsp n. 653.613/DF, 5ª Turma, Rela. Min. Laurita Vaz, j. 26.05.2009 – negritei).

“6.
A
ação
rescisória,
remédio processual destinado a desconstituir julgado tutelado pela res iudicata, não é servil à correção de eventual
injustiça
na equivocada apreciação do acervo fático das provas.
Deveras, a Corte de origem novamente avaliou o laudo pericial e interpretou essa prova em um juízo tipicamente de recurso apelação, no qual essa irresignação recursal é quase sempre imbuída de efeito devolutivo. Sucede que, no bojo de ação
rescisória,
a fortiori na hipótese de seu ajuizamento por ofensa literal a dispositivo de lei, é defeso ao magistrado fazer nova incursão na prova dos autos para a sua nova reapreciação.
Isso acabaria transmutando a ação
rescisória
em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas, que é repudiado pelo nosso ordenamento
. Precedente: AR 4.364/RJ, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJ de 2 de agosto de 2010.”
(
REsp n. 934078/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 14.04.2011 – negritei).

Posto isso, julgo
IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Cuiabá, 03 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024